Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737905-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADOS: ELISÂNGELA DE OLIVEIRA ARRUDA, ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA, M. E. F. D. O., BRENO MENDES BARROS ARRUDA, SARA BRITO ARRUDA DESPACHO LATICÍNIOS BELA VISTA SA. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Afirma ter apontado os dispositivos legais tidos por violados. Aduz violação à legislação federal. Por fim, assevera que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003